Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição da acusada por insuficiência de provas, visto que restou demonstrada a autoria e a materialidade do delito pelas palavras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pela prisão em flagrante da acusada na posse da “res furtiva”.
2. Para a prática do delito se fez necessário escalar o muro do estabelecimento comercial e quebrar o telhado para adentrar a loja, a fim de alcançar a “res furtiva”. Assim, restou evidenciado o esforço incomum empregado no cometimento do delito, haja vista que não se trata de obstáculos de fácil transposição, além de ser uma via de acesso anormal, o que caracteriza as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo.
3. Embora possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado - se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, considerando o valor da coisa furtada e os prejuízos suportados pela vítima suplantam o valor de um salário mínimo, incabível a incidência do benefício legal.
4. A jurisprudência fixou o entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Se a pena privativa de liberdade aplicável foi inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a agente é primária, faz-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP. A censura de duas circunstâncias judiciais não impede, por si só, a concessão do benefício, porque favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, sendo recomendável o desencarceramento na espécie.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.